Tribunal: TJMT
Processo: 1007231-80.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007231-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADJAN LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 018.834.271-00 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1º Vogal: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa .2º Vogal: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira; 3ºVogal: Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior . 4º Vogal: Dra. Valdeci Moraes Siqueira; 5º Vogal: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes.6º Vogal: Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães; 7º Vogal: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.8º Vogal: Dr. Valmir Alaércio dos Santos. POR UNANIMIDADE, ADMITIRAM O INCIDENTE E FIXARAM TESE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS manifestou-se em plenário pela ausência de interesse ministerial.

E M E N T A

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – FAZENDA PÚBLICA – AUXÍLIO FARDAMENTO – PLEITO DO RECEBIMENTO DA VERBA – ANOS 2016, 2017 E 2018 – QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE À ÉPOCA – O RECEBIMENTO DA AJUDA FARDAMENTO INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM A AQUISIÇÃO – DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DA LEI ENTRE AS TURMAS RECURSAIS – PROVIMENTO.

1 - Uniformização do entendimento de que
“
Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000”.

2 - Caso em que o acórdão recorrido não observa o
entendimento uniformizado
.

3 - Incidente de uniformização provido.

Cuiabá (MT), 09 de novembro de 2022.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de uniformização interposto por Adjan Leite de Oliveira contra acórdão da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento.

O órgão colegiado manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em que o autor pretende o recebimento de auxílio fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018.

Alega o suscitante que houve a distribuição de outras demandas com a mesma causa de pedir junto aos Juizados Especiais do e. TJMT, as quais tiveram julgados os Recursos Inominados, havendo divergências entre as decisões proferidas pelas Turmas Recursais.

Sustenta que a divergência interna é manifesta, uma vez que enquanto no acórdão do presente Recurso Inominado a Turma Julgadora firmou entendimento no sentido de que “o militar somente tem direito ao auxilio fardamento na situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não há que se falar em indenização a este título”, sendo que, nos julgamentos dos Recursos Inominados na mesma e em outras composições de Turmas Julgadoras, o entendimento consolidado é de que “nos casos em que a própria Administração reconhece o direito do militar ao recebimento do auxílio fardamento, desnecessária a comprovação dos gastos com a aquisição”.

Aduz que a normativa constante dos artigos 128 e 129, da Lei Complementar 555/2014, dispõe que a ajuda fardamento independe de comprovação de gastos nos casos em que a própria Administração reconhece o direito ao auxílio.

A parte contrária apresentou manifestação requerendo a fixação do precedente de forma vinculante a todos os órgãos vinculados a esta jurisdição, no sentido de negar o provimento ao pleito de indenização pelo auxílio fardamento quando não comprovado o dispêndio de valores com a aquisição do fardamento de uso obrigatório.

O incidente foi admitido pelo Presidente da Turma Recursal e teve sua distribuição determinada por sorteio, em cumprimento a Ordem de Serviço 03/2022 – T.R.U.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Busca o suscitante do incidente a pacificação de divergência entre as decisões proferidas pelas Turmas Recursais, acerca da ausência de necessidade de comprovação de gastos com a aquisição de fardamento para recebimento da ajuda prevista nos artigos 128 e 129, da Lei Complementar 555/2014.

Acerca do incidente de uniformização de jurisprudência,
“o ordenamento jurídico busca tornar razoavelmente previsível os julgamentos de casos similares, em substâncias análogas, e, assim, impedir que a sorte de um determinado processo, no todo ou em parte, dependa da álea intrínseca da distribuição para este ou aquele órgão fracionário do tribunal (Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim -2012, p. 742). ”

O artigo 18, da lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados da Fazenda Pública, versa acerca da possibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência, conforme segue:

Art. 18.
Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais
sobre questões de direito material
.

§1º O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.

§2º No caso do §1º, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico.

§3º Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.

Deste modo, assevera o suscitante que
é servidor estadual pertencente ao
quadro de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, e ocupa atualmente o posto de
Soldado da PMMT
,
fazendo jus à indenização denominada “Etapa Fardamento”, referente aos anos de
2016, 2017 e 2018
, que não foi paga pelo reclamado.

Sustenta que o recebimento da ajuda fardamento independe de comprovação de gastos com a aquisição.

Cinge-se a questão na aferição do direito do autor no que tange ao recebimento do
auxílio fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018, independente da necessidade de comprovação de gastos com a aquisição
.

Acerca da regulamentação referente ao auxílio fardamento, vê-se que a Lei Complementar Estadual nº 231/2005, a qual instituiu o Estatuto dos Servidores Militares, dispõe sobre o auxílio fardamento ao
Aluno (a) Oficial, Cabos e Soldados
, vejamos:

Art. 78 - Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar.

§ 1º
O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio das praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações
.

Ademais, a Lei Complementar nº 244/2006 inseriu o art. 80-A no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, estabelecendo que o auxílio somente seria concedido nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela Corporação, caracterizando a natureza
substitutiva
da indenização.

Posteriormente, houve a publicação da
Lei Complementar nº 555 de 12 de dezembro de 2014
, a qual revogou a LC 231/2005 e suas alterações, estabelecendo sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, qu e dispõe:

“Art. 128 -
Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente
.

§ 1º -
Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento
contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2º - Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 - O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.”

Registre-se, por oportuno, que o art. 129, “
caput”,
e parágrafo único, da Lei Complementar nº 555/2014, foi declarado inconstitucional, na da
ADI nº 1000613-59.2019.811.0000
, a qual, no que tange aos efeitos moduladores, restou consignado que:

“Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena ex nunc a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

Dessa maneira, considerando que os efeitos da decisão proferida na ADIN são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência, o art. 129 e parágrafo único da LC nº 555/2014 estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, por tais motivos, e unicamente por este motivo, a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017 e 2018, o que valida o direito pleiteado pelo ora suscitante.

Com relação à controvérsia ora suscitada, uma vez que
a lei que regulamenta o tema não prevê qualquer exigência de comprovação da aquisição do fardamento para o pagamento do auxílio vindicado
, não há que se falar na necessidade de provar a utilização de recursos próprios para adquirir o material.

Assim, inegável o
reconhecimento do direito ao recebimento da ajuda fardamento referente aos anos de 2016, 2017 e 2018, considerando que a
legislação
não traz qualquer exigência de comprovação, ou não, da aquisição do material
.

A Turma Recursal já teve a oportunidade de analisar casos idênticos, sendo que os entendimentos majoritários demonstram a divergência do presente acordão:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 – REJEITADA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMT COM EFEITOS EX NUNC – AUXÍLIO FARDAMENTO – VALOR CORRESPONDENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DA REMUNERAÇÃO – ART. 129 DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou o auxílio fardamento convertido em pecúnia inconstitucional, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior.

2. A reclamante ajuizou ação de cobrança argumentando que não recebeu o auxílio fardamento que é devido, em razão do não fornecimento do fardamento pelo requerido.

3. Nos termos da Lei Complementar nº 555/2014, o militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1012629-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 28/10/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO. ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano (artigo 129 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014).

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014 estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Recurso Provido.

(N.U 1003467-77.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019 – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO – ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Dispõe o art. 129 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014 que:

“Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.”

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1025584-31.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022) (grifei).

AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DE AJUDA FARDAMENTO 2016, 2017, 2018, 2019 – ART. 129 E SEU § ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 555/2014 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA AJUDA FARDAMENTO NO VALOR DE 30% DO SUBSÍDIO – PAGAMENTO REQUERIDO ADMINISTRATIVAMENTE – PAGAMENTO NÃO EFETUADO POR CONTINGÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É devido ao Militar o benefício do auxilio fardamento requerido pela própria Corporação Militar, administrativamente, do qual somente não foi pago por contingências orçamentarias.

(N.U 1023413-04.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022).

Assim, entendo pelo conhecimento do pedido de uniformização de jurisprudência, porquanto evidenciada a existência de divergência entre as decisões das Turmas Recursais deste Estado, no que diz respeito ao direito material ora invocado.

Dessa forma, é caso, portanto, de adotar o entendimento majoritário firmado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do e. TJMT sobre a matéria, sendo que o acórdão recorrido é divergente, impondo-se o provimento do incidente de uniformização.

Com tais considerações, voto por
conhecer e dar provimento

ao pedido de Uniformização da Jurisprudência, firmando a tese no sentido de que: “
Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000”.

Após, retornem os autos à Turma Recursal de origem para ratificação ou modificação do julgado, conforme o caso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022